Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual da filha torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Sobre almejada redução dos alimentos, é de se ressaltar que ainda não é possível aferir adequadamente a real situação financeira da parte agravante, pois trabalha como arquiteto autônomo, razão pela qual torna-se necessário colher-se mais elementos por meio da dilação probatória, que permitirá uma avaliação mais precisa da capacidade contributiva do alimentante, possibilitando a quantificação dos alimentos de maneira justa e proporcional aos rendimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.